Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-58.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800755-58.2020.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800755-58.2020.8.14.0055

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada em 19.05.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca São Miguel do Guamá-Pa, que julgou improcedente o pleito condenatório e absolveu
ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA
da imputação do crime de tráfico de drogas, por entender
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Narra a peça acusatória que no dia 02.11.2020, por volta de 17h30min, na Passagem Liberdade, no Bairro da Baixada, o Denunciado foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar na guarda/trazendo consigo 43 (quarenta e três) invólucros, prensados em sacos plásticos de “pedra oxi”.

A Denúncia foi recebida em 8.04.2021 e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação, absolvendo-o da imputação descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Inconformada, a acusação apresentou o presente recurso de Apelação e, em seu bojo, pleiteia seja conhecido e provido para condenar o APELADO como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, uma vez existirem provas suficientes de sua autoria e materialidade.

Em contrarrazões (ID 13237741), o APELADO manifestou-se pela total improcedência do Apelo, confirmando a sentença absolutória.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e, em seguida, encaminhados à Procuradoria de Justiça

que, na

qualidade de fiscal da lei,

manifestou-se em 24.05.2023, pelo provimento do apelo para condenar o APELADO pelo delito de tráfico de drogas (ID 14266536).

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Existência de provas da autoria e materialidade delitivas

Sustenta que há provas suficientes para subsidiar uma sentença condenatória, haja vista que as provas colhidas durante o Inquérito Policial possuem perfeita consonância com as provas colhidas em Juízo.

Chama atenção para a existência do Laudo Toxicológico definitivo, atestando positivo para substância entorpecentes apreendida e para as declarações testemunhais, em especial para o depoimento dos policiais responsáveis pela ação policial que resultou na prisão em flagrante do APELADO.

Não assiste razão ao pleito reformatório.

É certo que a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Toxicológico que atestou positivo para a substância entorpecente, Auto de Apreensão e Exibição do objeto e Boletim de Ocorrência Policial.

Entretanto, no que concerne à autoria, não se obteve o mesmo êxito.

Em seu depoimento, o APELADO negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmou ser viciado em drogas e que com a chegada da guarnição se evadiu do local e jogou os entorpecentes no mato.

Foram inquiridas ainda duas testemunhas, quais sejam os policiais militares responsáveis pela ação que resultou na apreensão e dos objetos e na prisão do APELADO, entretanto, os depoimentos não possuem coerência e não convergem para a mesma narrativa dos fatos.

Enquanto o policial PM Wallan Barbosa Oliveira afirma:

Que o acusado alegou ser viciado em drogas; Que o acusado estava sozinho no momento da abordagem. Que o ponto em que o acusado estava, é um ponto de comercialização de drogas. Que foi encontrada uma pequena quantia com o denunciado, em torno de R$ 18,00. Que o acusado alegou não ser o dono da droga encontrada. Que a guarnição viu o denunciado jogar a droga.

O outro policial inquirido, PM David Rufino da Costa Silva, afirmou:

Que era o motorista da VTR. Que a guarnição recebeu uma denúncia, a qual
a qual teria uma pessoa traficando no bairro da baixada. Que ao chegar no local encontraram o denunciado, bem como o material que estava na posse do denunciado.
Que não visualizou o denunciado de desfazendo do material. Que o comandante da VTR, PM Justino, avistou o denunciado jogando o material.
Que visualizou o denunciado saindo do local onde a droga estava. Que o material era uma substância conhecida como oxi, e eram várias pedras pequenas. Que eram mais de 40 pedras. Que as pedras encontradas estavam embaladas, prontas para comercialização. Que o acusado negou ser o dono da droga. Que o acusado não correu, mas tentou se evadir do local em passos rápidos.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Todavia,
não é o que se depreende do caderno processual, cujos elementos não são capazes de conferir certeza quanto à autoria, de maneira que a absolvição é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defensoria pública. Pleiteada a absolvição por falta de provas. Negativa categórica de autoria pelo apelante, que se encontra em harmonia com o relato da testemunha de defesa. Ausência de provas bastantes para a condenação. Condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais que se mostram inverossímeis. Droga apreendida em local distinto da abordagem. Apelante que teria indicado, em prejuízo próprio, haver drogas depositadas em terreno. Circunstâncias que apontam para contradições nos relatos policiais. Fragilidade probatória. Contradição. Dúvida que beneficia o apelante. Absolvição que se impõe em respeito ao princípio "in dubio pro reo". Recurso provido. (TJ-SP - APR: 15027100920218260510 SP 1502710-09.2021.8.26.0510, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos
dada a insuficiência probatória.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024